Tribunal: STF
Processo: AI 577363
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao
   caso: alegada violação de dispositivos constitucionais que, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame no
   RE: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
   extraordinário: ausência de violação ao art. 93, IX, CF, que não
   exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
   apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos
   da decisão; à garantia da ampla defesa, que não impede a livre
   análise e valoração da prova pelo órgão julgador; e ao princípio
   da universalidade da jurisdição, que foi prestada na espécie,
   ainda que em sentido contrário à pretensão da agravante.